Tribunal: TJMT
Processo: 0000733-02.2015.8.11.0052
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000733-02.2015.8.11.0052
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL CAETANO DIAS DA SILVA - CPF: 120.190.878-71 (EMBARGANTE), ADERMO MUSSI - CPF: 186.218.568-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0000733-02.2015.8.11.0052

EMBARGANTE
: RAFAEL CAETANO DIAS DA SILVA

EMBARGADO
: ENERGISA MATO GROSSO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
COBRANÇA
– ELETRIFICAÇÃO RURAL
–
PRESCRIÇÃO TRIENAL RECONHECIDA – TERMO INICIAL –
DATA DA INCORPORAÇÃO
DA REDE
PELA CONCESSIONÁRIA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Não há a alegada omissão, ou mesmo contradição e obscuridade no acórdão embargado, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito recursal, analisou todas as provas e concluiu pela aplicação, no caso concreto, do prazo prescricional de três anos (art. 206, §3º, IV, do CC/2002) para a ação proposta por particular, construtor de rede de eletrificação rural, que busca evitar o enriquecimento ilícito da concessionária de energia elétrica, mormente considerada a d
ata da incorporação da rede elétrica e a não demonstração da pactuação.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0000733-02.2015.8.11.0052

EMBARGANTE
: RAFAEL CAETANO DIAS DA SILVA

EMBARGADO
: ENERGISA MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Rafael Caetano Dias da Silva contra o acórdão que, à unanimidade, proveu o recurso de apelação interposto pela Energisa Mato Grosso, aqui Embargada, para reconhecer a prescrição trienal do direito de ação de cobrança de valores despendidos com a extensão da rede de eletrificação rural, cuja decisão impugnada ficou assim ementada:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ELETRIFICAÇÃO RURAL – PRESCRIÇÃO TRIENAL RECONHECIDA – TERMO INICIAL – DATA DA INCORPORAÇÃO DA REDE PELA CONCESSIONÁRIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Aplica-se o prazo prescricional de três anos (art. 206, §3º, IV, do CC/2002) para a ação proposta por particular, construtor de rede de eletrificação rural, que busca evitar o enriquecimento ilícito da concessionária de energia elétrica. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em reconhecer que o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de valores despendidos com a extensão da rede de eletrificação rural é a data da incorporação da rede elétrica.
”

O Embargante sustenta que o acórdão é omisso em relação à existência de instrumento contratual com a concessionária que pactua a restituição ou ressarcimento das despesas da obra, bem assim que ignorou a existência do referido documento juntado pela aqui Embargada, que corrobora a hipótese do prazo prescricional de 05 anos, em conformidade com a Súmula 547 do STJ.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja sanado o vício e restaurada a sentença
a quo
.

CONTRARRAZÕES
: Id. 73995477 - Págs. 1-6.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0000733-02.2015.8.11.0052

EMBARGANTE
: RAFAEL CAETANO DIAS DA SILVA

EMBARGADO
: ENERGISA MATO GROSSO

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Rafael Caetano Dias da Silva contra o acórdão que, à unanimidade, proveu o recurso de apelação interposto pela Energisa Mato Grosso, aqui Embargada, para reconhecer a prescrição trienal do direito de ação de cobrança de valores despendidos com a extensão da rede de eletrificação rural, cuja decisão impugnada ficou assim ementada:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ELETRIFICAÇÃO RURAL – PRESCRIÇÃO TRIENAL RECONHECIDA – TERMO INICIAL – DATA DA INCORPORAÇÃO DA REDE PELA CONCESSIONÁRIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Aplica-se o prazo prescricional de três anos (art. 206, §3º, IV, do CC/2002) para a ação proposta por particular, construtor de rede de eletrificação rural, que busca evitar o enriquecimento ilícito da concessionária de energia elétrica. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em reconhecer que o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de valores despendidos com a extensão da rede de eletrificação rural é a data da incorporação da rede elétrica.
”

Para o Embargante o acórdão é omisso em relação à existência de instrumento contratual com a concessionária que pactua a restituição ou ressarcimento das despesas da obra, bem assim que ignorou a existência do referido documento juntado pela aqui Embargada, que corrobora a hipótese do prazo prescricional de 05 anos, em conformidade com a Súmula 547 do STJ.

Não se verifica a alegada omissão no acórdão impugnado, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito do recurso, analisou todas as provas e reconheceu a prescrição da pretensão do autor da demanda, aqui embargante, para o fim de extinguir o feito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

As alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido, porquanto a questão foi debatida e o Colegiado decidiu, à unanimidade, prover o Recurso de Apelação interposto pela ora Embargada.

Realça-se que o
Colegiado ao julgar o Apelo tratou das teses arguidas por ambas as partes e não deixou de analisar qualquer delas, o que afasta as alegadas omissões no acórdão recorrido.

Veja-se que o acórdão
o acórdão embargado concluiu pela aplicação, no caso concreto, do prazo prescricional de três anos (art. 206, §3º, IV, do CC/2002) para a ação proposta por particular, construtor de rede de eletrificação rural, que busca evitar o enriquecimento ilícito da concessionária de energia elétrica, mormente considerada a d
ata da incorporação da rede elétrica e a não demonstração da pactuação.

Assim registrou:

“No caso concreto, o autor alega que encaminhou solicitação à requerida, aqui apelante, a fim de que esta fornecesse informações técnicas e comercias para a implantação da rede de energia elétrica na sua propriedade rural e foi informado de que o serviço ficaria no importe de R$82.301,20, e no que referem as condições de execução da obra, esta seria sem custo para o requerente, em virtude da Resolução n.233/ANEEL/2003 e do Plano de Universalização da Energisa, porém, caso quisesse executá-la mediante recursos próprios, deveria ser reembolsado, em conformidade com o “Aporte de Recursos Reembolsáveis para Execução da Obra”, e assim o fez, todavia, não foi reembolsado.

Anota ainda a inicial que a obra fora concluída no ano de 2011, e até a data da propositura da demanda, o que já fazia aproximadamente 04 (quatro) anos, não havia sido efetuado o reembolso, em que pese a requerida já estivesse fazendo uso da instalação da rede de energia construída com recursos próprios do requerente.

Veja-se que apesar de o autor afirmar que a execução da obra foi autorizada e vistoriada pela ENERGISA,
não foi j
untado aos autos o instrumento contratual com a concessionária, portanto não há como saber se o ressarcimento foi pactuado.

Observa-se que consta dos autos apenas a
CARTA N. 2010767397092/010/X-GER/CEMAT, em que a concessionária de energia presta informações ao requerente (Id
.
66133143 - pág. 2-3).

Realça-se, quando não houver pactuação do ressarcimento, a situação prescreverá a ação de enriquecimento ilícito com prazo prescricional de três anos, por aplicação da regra do art. 206, §3º, IV, do CPC.

Na mesma linha, conforme é a orientação da Corte Superior, igual prazo também será aplicado nos casos em que houver juntada de documentos insuficientemente claros, vale dizer, falta de contrato e de pactuação específica, porquanto não seria possível beneficiar estas singulares situações, de falta de clareza, com o mesmo prazo de cinco anos, concedido aos consumidores que instruíram seu pleito com documentos suficientes, ou seja, com contratos com pactuação devidamente demonstrada.

Ocorre que também é entendimento consolidado no STJ que a fluência do referido prazo de 03 anos apenas se inicia com a efetiva incorporação da rede elétrica pela concessionária. Nesse sentido:AgInt no REsp n. 1701258/SP, REsp n. 1243646/PR, REsp n. 1.759.115/MT e AgInt no REsp n. 1704231/SP.

(...).

Frisa-se, é fato incontroverso que no mês de outubro de 2011 a rede elétrica inequivocamente já estava instalada e já havia se iniciado o fornecimento de energia na propriedade rural do autor, aqui Apelado, e, portanto, aquela já havia sido incorporada ao patrimônio da parte requerida, aqui Apelante.

Dessa forma, considerado que a demanda foi proposta em
30.07.2015
(Id.

66115973 - pág. 1), ou seja, quase 04 (quatro) depois da incorporação da rede elétrica ao patrimônio da parte requerida, estava, irremediavelmente, prescrita a ação quando do seu ajuizamento.

Logo, é caso de reconhecer a prescrição nos moldes do art. art. 206, §3º, IV, do CPC.”

Ressalta-se que, do documento a que se refere o recorrente, juntado, inclusive, pela concessionária aqui Embargada (Termo de Restituição de Valores e Incorporação de Instalações Elétricas – Id. 66129563 - págs. 4-5), datado de 05.05.2016, data posterior ao ajuizamento de ação (30.07.2015), verifica-se que o ora Embargante dá ampla, geral e irrevogável quitação de valores a ser restituído, porquanto, além de não corroborar as alegações de inadimplência da parte adversa, não serve para se apurar o marco inicial para o ajuizamento da demanda.

Frisa-se, não há a alegada omissão, ou sequer contradição e obscuridade no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as questões debatidas.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão a recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Cumpre ressaltar ademais que o Supremo Tribunal Federal possui o entendimento assentado no sentido da desnecessidade de enfrentar todos os argumentos deduzidos, mas somente aqueles capazes de infirmar, concretamente, a conclusão adotada pelo julgador (Precedentes: Emb. Decl. em MS 9932457-66.2010.1.00.000 DF – Relator ALEXANDRE de MORAES, Primeira Turma, Data do Julgamento 05/08/2020, Data da Publicação 13/08/2020).

Registra-se, por oportuno, que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

O Embargante, aqui, busca dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se revela possível.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021